Tribunal: TJDFT
Processo: 0024874-37.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. ART. 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL – CC. NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. MARCOS INTERRUPTIVOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM NOVEMBRO DE 2016. DECURSO DE UM ANO. LEI 14.010/2020. INCIDÊNCIA. RECURSOS REPETITIVOS. TESE 568. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. INTERRUPÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. No caso, como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).
4. O art. 206, § 5o, I, do Código Civil – CC, dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
6. Ainda que não tenha havido desídia ou inércia da exequente, o simples peticionamento para novas diligências não influencia o início de sua fluência até o prazo de 1 ano da decisão que suspende a execução, nem implica, posteriormente, a interrupção do prazo prescricional. Nessa linha de raciocínio, ainda que na vigência da redação anterior do art. 924, § 1o, do CPC, é imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis ou da citação do devedor. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, o que eternizaria a solução da lide.
7. A suspensão do processo se deu em razão do esgotamento das diligências declarado pelo juízo em 09/11/2016. Constatou-se o exaurimento de todos os meios para localização de bens do executado. Por consequência, a suspensão do processo se efetivou em 09/11/2016 e o prazo prescricional passou a fluir após o decurso de um ano, em 09/11/2017.
8. Há que se falar ainda em desconsideração da fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020 prevista no art. 3o da Lei 14.010/2020. Suspendeu-se o prazo por mais 140 dias.
9. Após o termo inicial da prescrição, várias outras diligências foram deferidas e reiteradas. Contudo, nenhuma delas teve êxito, de modo que não foi possível a interrupção do prazo. Houve decurso do prazo prescricional de 5 anos, a partir de seu termo inicial (09/11/2017) mais os 140 dias, nos termos do art. 3o da Lei 14.010/2020. Logo, a prescrição se consumou em 20/03/2023.
10. Apelação conhecida e não provida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (CPC, art. 921, § 5o).